Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em cédula de crédito bancário, sob alegação de cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e falha no dever de informação. Requer a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova na relação de consumo estabelecida; (ii) verificar se houve violação ao dever de informação e abusividade na cobrança de juros e capitalização; (iii) estabelecer se a operação de crédito gerou onerosidade excessiva ao consumidor; (iv) determinar se o autor incorreu em litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual adota a distribuição estática do ônus da prova, sendo a inversão admitida apenas nos casos previstos em lei, quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. O contrato de crédito bancário firmado contém informações claras acerca do valor financiado, taxa de juros, CET, encargos e condições de pagamento, atendendo ao dever de informação previsto no CDC.
5. A taxa de juros pactuada de 1,49% ao mês e 19,41% ao ano é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período, inexistindo abusividade.
6. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, não configurando ilegalidade.
7. O laudo técnico apresentado pelo autor adota metodologia incompatível com a pactuação contratual (juros simples pelo método Gauss), sendo inservível para demonstrar eventual desequilíbrio econômico.
8. Não se constatam elementos de onerosidade excessiva ou de imprevisibilidade que autorizem a revisão contratual, tampouco circunstância superveniente capaz de alterar o equilíbrio das prestações.
9. A mera propositura da ação revisional, sem dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos, não caracteriza litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova na relação de consumo depende da presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.
2. O contrato de crédito bancário que informa adequadamente taxas, encargos e condições de pagamento atende ao dever de informação previsto no CDC.
3. A cobrança de juros remuneratórios não configura abusividade quando o percentual pactuado está abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central.
4. A capitalização mensal de juros é lícita quando pactuada expressamente em contrato bancário.
5. O laudo técnico que utiliza sistema de cálculo distinto do contratado é inidôneo para comprovar abusividade ou onerosidade excessiva.
6. A ausência de dolo processual afasta a condenação por litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 373; CDC, arts. 6o, III, V e VIII; 46, 51, IV, XV e § 1o; 52; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.112.879/PR, Tema 234, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12.05.2010; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula 596.

(e)